Tribunal: TCU
Processo: 027.881/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de reforma militar emitidos pelo Ministério da Defesa/Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de José Fernandes Magalhães (32510/2017, peça 2), de Evandro José Bernardo da Silva (33427/2017, peça 9) e de Lourival Almeida (33953/2017, peça 10); 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma emitidos em favor dos Srs. Euclides de Souza Mesquita (32837/2017, peça 3), Joaquim José P. Pereira (33004/2017, peça 4), Jeronias Cavalier (33206/2017, peça 5), Eurico Galdino de Oliveira (33210/2017, peça 6), Reni Ferreira Couto (33211/2017, peça 7), Blênio Costa (33218/2017, peça 8) e Antônio Paiva (34008/2017, peça 11), negando-lhes os correspondentes registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inc. IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.